Tribunal: TJMT
Processo: 1027112-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS N. 1027112-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FELIPE RICARDO LUCAS ROSA
PACIENTE: ADEVALDO DA SILVA ROSA
IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado FELIPE RICARDO LUCAS ROSA em favor do paciente ADEVALDO DA SILVA ROSA, contra o ato da JUÍZA DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição da prisão por domiciliar.
O Impetrante sustenta que se trata de “PRISÃO PREVENTIVA, PRISÃO TEMPORÁRIA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e EXTRAÇÃO DE DADOS referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa.”
Requer, ao final, “a concessão em caráter LIMINAR da ordem de HABEAS CORPUS com consequente expedição imediata do ALVARÁ DE SOLTURA, por ser medida que coaduna com bom direito e os fatos apresentados, ressaltando que o Paciente é o único provedor de filho menor de 12 (anos) Rwan Carlo Franke da Silva conforme art.318, inciso VI do Código de Processo Penal. No mérito, seja concedida em definitivo a ordem de HABEAS CORPUS, libertando o paciente ADEVALDO DA SILVA ROSA, por não subsistirem as razões da prisão preventiva, como medida da mais lídima Justiça! Subsidiariamente Pedimos a Vossas Excelências à substituição da prisão preventiva por PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do artigo 316 c.c art. 318, III, VI, do Código Penal, e expedição do alvará de soltura em favor do Paciente, nos termos da JUSTIÇA, ressaltando que Adevaldo tem 03 (três) filhos menores e 01 (uma) enteada, e sua esposa está desempregada, é provedor da família e o ÙNICO responsável legal do filho RWAN CARLOS FRANKE DA SILVA ROSA, que a mãe entregou aos seus cuidados e desapareceu. Entretanto não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que seria lastimável frente a todos os fato e argumentos expostos, que seja concedida FIANÇA CRIMINAL, na forma dos arts.323 e seguintes do Código de Processo Penal, haja vista que o Paciente é primário e preenche todos os requisitos, não verificando nenhum dos impeditivos do art.323 do Código de Processo Penal, porém que seja dentro do mínimo legal em virtude da parca situação financeira do Paciente, além dos filhos menores que dependem do Paciente para sobreviverem. Rua Dom Pedro II, no 212, Centro, Jauru/MT, Fone/ (65) 3244-2179 – Cel: 99366308 - CEP 78.255-000, E-Mail felippe.ricardo@hotmail.com Bem como Requer o Reconhecimento da Nulidade da Prisão e da Busca e Apreensão, visto que foi realizada em endereço diverso, do constante no “Mandado”, bem como seja desentranho deste referido processo todas as provas oriundas do cumprimento do referido Mandado de Busca e Apreensão. Também pedimos o relaxamento da prisão do Paciente pelo Excesso de prazo para a instrução processual, já são mais de 04 (quatro) meses sem nem sequer a designação da audiência de instrução, bem como nem sequer foi realizada audiência de custódia, ressaltando que já chegou o final do ano, e haverá suspensão da tramitação processual por mais de um mês, além dos feriados do mês de fevereiro, então acreditamos que este processo não será julgado antes de março de 2021, além do fato que são 36 pessoas acusadas, e o processo, demorará muito até ser ouvidas todas as testemunhas, e acusados, até estar pronto para ser julgado pela Magistrada, causando prejuízo ao Paciente que é inocente. E por ultimo, mas não menos importante SUPLICAMOS a aplicação da Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, art.4o, inciso I, alínea c, a qual estabelece a reavaliação de prisões a mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e o Paciente preenche os dois requisitos, portanto Nobres Excelências fazendo jus a concessão do benefício, com a consequente concessão pelo risco de infecção pelo coronavírus – COVID – 19, principalmente pelo fato de pertencer ao Grupo de Risco, por ser DIÁBÉTICO e OBESO, conforme decidiu recentemente o Ministro Edson Fachim, do STF pela libertação de todos os presos que sejam do Grupo de Risco.”
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Sabe-se que, embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de tráfico e associação para o tráfico.
Frise-se que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia - 14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente, em se tratando de tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos, no que tange à saúde e à segurança pública.
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
No tocante às medidas cautelares alternativas, estas sequer foram requeridas, e, de toda sorte, tanto a inicial desta ação constitucional, quanto os documentos que a instruem, não indicam elementos suficientes sobre o fato concreto, não sendo ofertada a este plantonista a informação sobre a espécie, a quantia, e as demais circunstâncias inerentes ao flagrante, de modo que, nesta sede perfunctória, não me asseguro de que aquelas medidas seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender o comércio de drogas, ante o suposto envolvimento do paciente em associação criminosa, cujo enfraquecimento pressupõe o alijamento social de seus integrantes.
Sobre a matéria, segue-se orientação do colendo STJ:
“ Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.” (RHC no 114.198/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi – 20.8.2019)
Da mesma forma, não há o que se falar em excesso de prazo, visto que, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF, a todos são assegurados a “razoável” duração do processo penal. Portanto, não basta o transcurso do tempo para caracterizar coação ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, ou seja, a razoável duração da prisão preventiva deve ser aferida em cada caso concreto, ponderando-se o tempo transcorrido, as circunstâncias do fato, as condições pessoais do agente, a atividade dos sujeitos processuais.
Por fim, no que se refere a possibilidade de “concessão do benefício, com a consequente concessão pelo risco de infecção pelo coronavírus – COVID – 19, principalmente pelo fato de pertencer ao Grupo de Risco, por ser DIÁBÉTICO e OBESO, conforme decidiu recentemente o Ministro Edson Fachim, do STF pela libertação de todos os presos que sejam do Grupo de Risco.”, tem-se que Sobre essa questão, trazida no Habeas Corpus Coletivo n. 188.820, impetrado pela Defensoria Pública da União, tendo como Autoridade Coatora: Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior Eleitoral, todos os Tribunais de Justiça dos Estados (AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO), todos os Tribunais Regionais Federais das Cinco Regiões (1a Região, 2a Região, 3a Região, 4o Região, 5a Região), Juízos Criminais Federais, Juízos Criminais Estaduais e Juízos de Execução Penal Federais e Juízos de Execução Penal Estaduais, o Ministro Relator Edson Fachin deferiu a medida liminar em atenção a Resolução 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, diante da persistência agravada do quadro pandêmico da emergência sanitária decorrente da Covid-19, presentes a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação a direitos fundamentais das pessoas levadas ao cárcere, para fins da efetividade da Recomendação no 62/2020 do CNJ, observado o contido no art. 5o-A nela incluído pela Recomendação n.o 78/2020, DEFIRO, em parte, a medida liminar, ad referendum da Segunda Turma, nos termos seguintes termos: (...)
Quanto à prisão domiciliar e à liberdade provisória: DETERMINAR que os juízes singulares e os Tribunais do País quando emissores da ordem de prisão cautelar, de ofício ou mediante requerimento das partes, concedam prisão domiciliar ou liberdade provisória, ainda que cumuladas com medidas diversas da segregação (art. 319 do CPP), a presos que, cumulativamente, atendam aos seguintes requisitos: i) estejam em presídios com ocupação acima da vírus COVID-19 para determinados casos, capacidade física; ii) comprovem, mediante documentação médica, pertencer a um grupo de risco para a Covid-19 conforme contido no art. 2o, § 3o, da Portaria Interministerial n.o 7, de 18 de março de 2020; iii) não estejam presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, exceto os delitos citados no art. 5o-A da Recomendação n. 62/2020 do CNJ (incluído pela Recomendação n. 78/2020 do CNJ) (...)”
Nota-se que os requisitos apontados na decisão transcrita são cumulativos, não podendo o interessado avocá-los separadamente, pois o beneficiado tem que se enquadrar em todas as imposições exigidas, o que não é o caso dos autos, em que o paciente está sendo acusado da prática, em tese, do crime de organização criminosa. Ademais, tem-se que não foi comprovada a alegação de ser o paciente do grupo de risco.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o Juízo Singular sobre esta impetração, facultando informações, no prazo de até 05 dias.
Após, como fim do recesso forense, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção, e abra-se VISTA a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de dezembro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista